Tribunal: TJDFT
Processo: 0743355-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECRUSO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMOS DE ADESÃO A CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. VIA ELEITA CORRETA. PRINCÍPIOS. OBSERVÂNCIA POR TODAS AS PARTES. LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA CREDORA. ADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DEVIDAS. RESPONSABILIDADE. MUTUÁRIO. DÉBITO. PAGAMENTO DEVIDO.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, sendo defeso à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 1.2. Observado que a inocorrência da prescrição foi matéria aventada pelo autor, desde a petição inicial e em tópico específico, e não foi rebatida no momento processual oportuno pelo réu, o qual também não defendeu, tampouco provou que "deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior", mostra-se inviável o conhecimento do recurso quanto à alegação de prescrição, em razão da preclusão. 1.3. De igual forma, considerando que tese acerca da inépcia da inicial sequer foi matéria abordada nos embargos à monitória, a suscitação da tese, apenas nas razões de apelação, configura inovação recursal, obstando o conhecimento do recurso também quanto a este ponto.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula no 481). 2.1. Em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 2.2. O mesmo raciocínio é aplicável às pessoas jurídicas que se encontra submetidas a recuperação judicial ou à falência, uma vez que tais condições, por si só, não se mostram suficientes para caracterizar a hipossuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Precedentes. 2.3. Evidenciado, no caso concreto, que a massa falida não obteve êxito em demonstrar sua hipossuficiência, a gratuidade de justiça concedida na origem deve ser revogada.
3. Nos termos do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que demonstrar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. 3.1. Mostra-se desnecessário que o documento configure título líquido, certo e exigível, bastando demonstrar a relação jurídica existente entre as partes e, para esse fim, basta documento escrito com os atributos de elucidar a obrigação contratual que não preencha as características de título executivo.
4. Considerando que o procedimento monitório se fundou nos contratos escritos firmados pelas partes, nos cálculos do saldo devedor, referentes às três operações contratadas, nos relatórios de cobrança e nos comprovantes de transferência eletrônica disponibilizados em favor do executado, o acervo probatório permite o reconhecimento do direito da parte autora ao pagamento do débito pelo réu, sobretudo porque o apelante reconhece ter firmado os contratos mencionados, vez que suscitou discussão apenas quanto ao valor do débito perseguido. 4.1. Ademais, considerando que nos embargos à monitória o devedor limitou-se a sustentar a abusividade dos juros remuneratórios e moratórios, impugnando a aplicação das referidas taxas, mas não apresentou o valor que entende devido, bem como demonstrativo discriminado de cálculo, a rejeição liminar dos embargos seria medida cabível, nos termos do artigo 702, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
5. Estabelecendo o Código de Processo Civil a necessidade de ser o pedido certo e determinado e não demonstrada quaisquer das hipóteses previstas no art. 324, § 1o do mesmo diploma, não se mostra plausível a impugnação genérica das cláusulas contratuais, até mesmo por inviabilizar o exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa.
6. Embora a contratação de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento se submeta às normas consumeristas, os princípios da boa-fé objetiva, da autonomia dos contratos (pacta sunt servanda), do equilíbrio contratual, da função social do contrato e da não onerosidade excessiva, devem ser observados por todas as partes das relações contratuais.
7. Mesmo diante da liquidação da instituição financeira credora, remanesce a responsabilidade do devedor em promover o adimplemento dos empréstimos por ele contraídos voluntariamente, posto que, conforme previsão contratual expressa, no caso de empréstimo consignado, o contratante possui a obrigação de quitar o débito contraído em caso de impossibilidade de desconto em sua folha de pagamento.
8. Constatado que o pedido monitório está perfeitamente instruído, deve ser mantida a responsabilidade do réu pela falta de pagamento dos débitos que voluntariamente contraiu.
9. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. Revogação da gratuidade de justiça concedida à parte autora.